Tribunal: CARF
Processo: 10708.000522/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10708.000522/2007-82
ACÓRDÃO
2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA PAULA MOREIRA PILLAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
DESPESA
MÉDICA.
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento
do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas, conforme artigo 8o da Lei 9.250/1995 e artigo 80 do Decreto
3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
2
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado Notificação de
Lançamento de fls.03-06, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2005, ano-calendário 2004. O crédito tributário apurado está assim constituído:
IRPF – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
4.857,83
Multa de Ofício (passível de redução)
3.643,37
Juros de Mora (calculados até o lançamento)
1.651,66
IRPF – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (Não passível de Redução)
0,00
Juros de Mora (Calculado até o lançamento)
0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
10.152,86
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à(s) fl(s). 04-06, as
infrações apuradas estão, em síntese, assim descritas:
· Dedução indevida a título de dependentes: regularmente intimado(a), o(a)
contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos. Valor: R$ 1.272,00;
· Dedução indevida a título de despesas médicas: regularmente intimado(a), o(a)
contribuinte não atendeu ao pedido de esclarecimentos. Valor: R$ 16.192,83;
· Dedução indevida a título de despesas com instrução: o(a) contribuinte,
devidamente intimado(a), não apresentou a documentação comprobatória das
despesas. Valor: R$ 200,00.
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à fl. 25, o(a)
contribuinte apresenta impugnação (fls. 01-02) ao lançamento, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
3
Que não recebeu o termo de intimação fiscal para apresentar no prazo de cinco
dias os documentos originais que comprovariam as deduções.
Informa, preliminarmente, que está apresentando a documentação probatória
das deduções em sede de impugnação, por não ter tomado ciência da intimação.
No mérito, apresenta os mesmos argumentos retromencionados.
Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer que seja recalculado o débito fiscal.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da
transferência de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de
março de 2009, publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Comprovada a dependência para fins do imposto de renda, restabelece-se o valor
relativo ao dependente informado na declaração de ajuste.
DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
VACINA.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa fisica, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea. Os gastos com vacinas não podem ser
deduzidos a título de despesas médicas, por falta de previsão legal.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos, os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil, de 10, 2° e 3°
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, do contribuinte e de seus
dependentes, respeitando-se o limite anual individual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/06/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
4
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do(a) contribuinte o crédito
tributário no valor de R$ 23.675,79, por infração cometida à legislação tributária
relativa à dedução indevida de dependentes, de despesas médicas e de despesas
com instrução.
Inicialmente, cumpre esclarecer, por ser necessário, que o contribuinte foi
intimado para prestar os esclarecimentos iniciais, através do Edital Malha Fiscal
IRRF no 00003, de 22 de maio de 2007 (fl. 32), depois que restou infrutífera a
tentativa via AR (fl. 33).
Ressalta-se que com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e
ora analisada, foi dada a requerente a oportunidade de contestar o lançamento e
ter sua documentação analisada, não existindo qualquer prejuízo para a
contribuinte.
Os argumentos e documentos apresentados pelo(a) contribuinte no pedido de
impugnação serão a seguir analisados. Antes, impede destacar que a preliminar
mencionada é o próprio mérito da questão.
Do Dependente
O art. 77 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 autoriza a dedução de dependentes na
determinação da base de cálculo do imposto de renda pessoa física IRPF.
A contribuinte comprova a relação de dependência, conforme certidão de
nascimento de fl. 24.
Das Despesas Médicas
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
5
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do §
1o do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador
dos serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço do prestador dos serviços, a
pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Os documentos juntados às fls. 13-22 serão analisados a seguir:
- Sílvio José Colombo
Os recibos de fl. 13 no valor total de R$ 82,00 serão considerados, pois atendem
os requisitos estabelecidos na legislação.
- Viviane Maria David Cruz
O recibo de fl. 13-14 no valor de R$ 3.200,00 e R$ 3.800,00 não serão aceitos em
virtude de não estarem em conformidade com a legislação supra citada, uma vez
que não especificam o CPF e o endereço do profissional de saúde, bem como o
beneficiário dos serviços prestados.
- CETOL
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
6
A nota fiscal no 13590 no valor de R$ 250,00 comprova as despesas médicas
pleiteadas.
- Izabella Ferreroni da Silva
Os recibos de fls. 15-20 no valor total de R$ 6.180,00 não serão considerados em
virtude de não estar em conformidade com a legislação, eis que não informam o
beneficiário dos serviços prestados e o endereço do profissional de saúde.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma vez
que, conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de despesas
médicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes.
- Benedito Osvaldo Bonet
O recibo de fl. 21 no valor de R$ 100,00 será aceito, pois atende os requisitos da
legislação.
- Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (FEAM)
As notas fiscais eletrônicas de fl. 22 no valor total de R$ 369,83 não serão aceitas,
uma vez que se referem a despesas com vacinas, para as quais não há previsão
legal para dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Tal entendimento é homologado pelo Conselho de Contribuintes, consoante
acórdão abaixo ementado:
“DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES - As despesas com medicamentos ou vacinas
não encontram permissivo legal que autorize a sua dedução dos rendimentos
tributáveis. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-12.967 em
16/10/2002. Publicado no DOU em: 06.10.2003.”
Necessário, pois, que a glosa efetuada seja mantida.
- Núcleo de Seguridade Social
A contribuinte não apresentou nenhuma documentação comprobatória.
Assim, o lançamento será revisto para incluir as despesas médicas no valor de R$
432,00.
Das Despesas com Instrução
Sobre a possibilidade de utilizar as deduções relativas a despesas com instrução, o
artigo 81, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000,
de 29 de março de 1999, dispõe da seguinte forma:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
7
Conforme se depreende da legislação supra, apenas os pagamentos a
estabelecimentos de ensino relativo à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes podem ser deduzidos do imposto de renda.
Nesse contexto, verifica-se que não há previsão legal para a dedução de despesas
com participação em congresso (fl. 23). Desta forma, deverá ser mantida a glosa
da dedução das despesas com instrução.
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação para:
- restabelecer a dedução de dependente no valor de R$ 1.272,00, restabelecer a
dedução das despesas médicas no valor de R$ 432,00, manter a glosa das
despesas com instrução no valor de R$ 200,00 e, por conseguinte, apurar imposto
suplementar de R$ 4.389,23, conforme demonstrativo abaixo, a ser acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora, de acordo com a legislação regente.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
2005
57.709,11

-
-

57.709,11
5.156,95

-

Dependentes (no)
1
1.272,00

-

432,00

-
-

6.860,95

50.848,16
8.906,34

-

8.906,34
4.418,87

-
-
-

4.418,87
4.487,47
98,24

4.389,23
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
8
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.884 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000522/2007-82
9
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
No caso em exame, não foi demonstrada a impossibilidade ou a
desproporcionalidade da apresentação documental, tampouco a exigência surgiu originariamente
com o julgamento da impugnação.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 73
DF CARF MF
Original